Tribunal: TJSP
Processo: 1107172-53.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MORTE POR ELETROPLESSÃO. INDENIZAÇÃO. Pretensão dos autores, companheira e filho do de cujus, de ver a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, em decorrência de óbito da vítima por descarga elétrica. Ação julgada improcedente na origem. Manutenção. Óbito em decorrência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MORTE POR ELETROPLESSÃO. INDENIZAÇÃO. Pretensão dos autores, companheira e filho do de cujus, de ver a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, em decorrência de óbito da vítima por descarga elétrica. Ação julgada improcedente na origem. Manutenção. Óbito em decorrência de descarga elétrica (eletroplessão) ocorrida durante a instalação de uma antena na residência dos autores. Evento fatídico que não se deu em função de causa atribuível à atuação da ré, mas em razão da prática, por particular, de conduta alheia à dinâmica da transmissão e da distribuição de energia elétrica. Rede de transmissão de energia elétrica que não apresentava irregularidades ou falhas que possam ser atribuídas à ré. Inviabilidade da pretensão indenizatória. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15, observado o benefício da justiça gratuita. Recurso não provido.